Tribunal: STF
Processo: RE 1274577
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
Agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Obrigação imposta ao Iphan para criar o cadastro nacional para fins de registro de todos os negociantes de antiguidades, de obras de arte de qualquer natureza, de manuscritos e livros antigos ou raros (arts. 26 e 28 do Decreto-Lei 25/1937). 3. Pretensão de revisão de astreintes fixada pelo descumprimento da obrigação. 4. Discussão de índole infraconstitucional. Necessidade do reexame do conjunto fático-probatório. Impossibilidade. Súmula 279 do STF. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental.